Tribunal: TJES
Processo: 5000318-24.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000318-24.2020.8.08.0057
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: VALDIR PAULISTA DE JESUS
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28. OPERAÇÃO QUE LEVA A UM VALOR INFINITO. ANULAÇÃO DA AVENÇA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. AUTOR QUE É PESSOA IDOSA, ANALFABETA, E QUE PERCEBIA UM SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber:
(I)
limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas;
(II)
formalidades específicas para concessão desses empréstimos;
(III)
observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário;
(IV)
firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas.

II.
“
Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes
” (TJES - AC: 00273895920188080024, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

III.
Na hipótese, a despeito de constar assinatura similar à da parte autora aposta no “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTO”,
bem como sua digital, por ser pessoa declarada semi-analfaneta, o certo é que o Autor a questiona, porquanto afirma que foi ludibriado ao procurar o Requerido em busca de um empréstimo consignado tradicional, e que, se soubesse que se tratava de um “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, não teria firmado o contrato, objeto dos autos, o que, a rigor, enseja a aplicação da norma legal preconizada no artigo 408, do Código de Processo Civil.

IV.
A despeito de o Recorrente haver firmado a contratação do cartão de crédito consignado, consoante se extrai do Contrato de ID 4799386, o mesmo afirma que objetivava realizar, em verdade, a contratação de empréstimo consignado, tendo sido, inclusive, induzido a erro, pois houve a liberação de quantia contratada ao Recorrente por meio de transferência bancária (IDs 4799388), e não através de um cartão de crédito.

V.
Ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, subsistiria patente a invalidade da Avença, porquanto o Recorrente o CET (Custo Efetivo Total) da operação foi fixado em 3,99% a.m, excedendo os três inteiros por cento (3%) ao mês estabelecido no artigo 16, III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

VII.
A mencionada Instrução é expressa ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a
“data do início e fim do desconto”,
o que não foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

VIII.
A Instrução nº 28/2008 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “
ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e: (...)”,
não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer
Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

IX.
A Instrução Normativa determina, além das obrigações já mencionadas, a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação
"declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores",
informação que também não consta do Contrato dos autos.

X.
Causa espécie que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”, o que evidencia que não houve a contratação do empréstimo em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

XI.

O valor de R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais), resultado da diferença entre o valor efetivamente pago para o valor devido depois da conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, deverá ser restituído pelo Banco Recorrente.

XII.
Na espécie, extrai-se da prova carreada ao bojo dos autos o dever de indenizar, a título de danos morais, na medida em que

nota-se que o Recorrido trata-se de pessoa de idosa, percebendo aposentadoria de 1 (um) salário mínimo, de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade.

XIII.
Condenação do Banco Recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

XIV.
As
a
streintes fixadas não são exorbitantes
,
tendo em vista que a suspensão das cobranças determinadas pelo Magistrado
a quo
podem ser realizadas a qualquer tempo, com a respectiva comprovação pelo Banco Recorrente no sentido de que já procedeu com a referida suspensão, sendo certo, por outro lado, que os contínuos descontos realizados podem causar grave risco ao Recorrido, motivo pelo qual imperiosa a manutenção da multa em caso de descumprimento da Sentença.

XV.
Recurso conhecido e desprovido. Ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não restaram fixados na Sentença de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANCO BMG S/A
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,

em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, ajuizada por
VALDIR PAULISTA DE JESUS
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para o fim de:
“a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente ação; b) DETERMINAR que a requerida cesse os descontos em folha de pagamento do autor, referente ao contrato de cartão de crédito consignado objeto desta ação no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação pessoal desta sentença, pois neste ato se defere a tutela de urgência pretendida na inicial, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais); c) DETERMINAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, além de fixar como parâmetro o valor de R$ 1.992,00 (mil novecentos e noventa e dois reais) pela totalidade do empréstimo tomado; d) CONDENAR a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 483,00 e eventual parcela descontada no curso da presente demanda, desde que comprovadas, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto; e) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.”

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“o documento foi assinado pela Autora e se encontra redigido de forma clara, de modo que não há dúvida que a parte Autora conhecia a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes”;
II)

“o que se observou, na verdade, foi o puro e simples cumprimento dos termos contratados, ou seja, a devida cobrança dos valores referentes às operações firmadas pela parte apelada”;
III)
”
não se vê dos autos efetivamente nenhuma prova de que tenha a Apelada enfrentado situação vexatória, contrária aos aborrecimentos da vida em sociedade, não se podendo falar, assim, em indenização por danos extrapatrimoniais”;
IV)
“torna-se imprescindível a concessão de tempo hábil para o devido cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação da multa, sobremaneira por se tratar de obrigação em relação à qual é preciso aguardar o cumprimento pelo órgão pagador”.

Nesta seara, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer:
“
I)
seja minorado o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, para que se adeque aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
II)
seja, pela eventualidade, reformada a sentença para determinar a correta compensação com os valores recebidos pela demandante, abatendo-se de eventual condenação sofrida por esta parte;
III)
seja, pela eventualidade, revogada a multa ou, tendo por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que a multa fixada seja minorada, sob pena de enriquecimento ilícito do Recorrente”.

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Em análise aos autos, observa-se que o Autor/Recorrido ajuizou
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, objetivando a declaração de nulidade do Contrato nº 11252392, alusivo à “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, alegando que procurou o Banco Requerido
“com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM)”.

Neste sentido, pugnou pela declaração de nulidade da Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RCM, com devolução em dobro
“dos valores que ultrapassam o crédito concedido ao autor através do contrato nº 11252392”,
bem como, ainda, a condenação do Banco ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Pleiteio, ainda, de forma subsidiária, que
“na remota hipótese de ser considerado válido o contrato objeto da presente demanda, requer, subsidiariamente, ao pedido acima, seja realizada a conversão do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) para empréstimo consignado tradicional, com aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado da época da contratação, afastando-se todas as cláusulas abusivas, utilizando os valores já pagos a título de RMC para amortizar eventual saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado à época, desprezando-se o saldo devedor atual, e mantendo-se os demais pedidos, inclusive referente ao dano moral e devolução em dobro”.

Em sede de
Contestação
, o Banco Recorrente apresentou documento indicativo de que o Autor teria efetuado a contratação do Cartão de Crédito em comento e, inclusive, sacado a quantia objeto de questionamento.

Sobreveio
manifestação do Recorrido,
impugnando os documentos apresentados pelo Banco, bem como reiterado a postulação de inversão do ônus da prova acerca da matéria controvertida.

Diante deste cenário, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a
Sentença
combatida, julgando parcialmente procedente a demanda, para o fim de:
“a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente ação; b) DETERMINAR que a requerida cesse os descontos em folha de pagamento do autor, referente ao contrato de cartão de crédito (...); c) DETERMINAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, além de fixar como parâmetro o valor de R$ 1.992,00 (mil novecentos e noventa e dois reais) pela totalidade do empréstimo tomado; d) CONDENAR a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 483,00 e eventual parcela descontada no curso da presente demanda, desde que comprovadas, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto; e) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento”,
o que ensejou o presente Recurso.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que não teria ocorrido falha na prestação de serviços, alegando que o Recorrido teria efetuado o saque do valor objeto de questionamento, afirmando que teria repassado ao Autor todas as informações quando da contratação, razão pela qual deveria o pleito exordial ser julgado improcedente.

Argumenta, ainda, acerca da inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais. Por fim, considerando a hipótese de haver ocorrido fraude, almeja a restituição dos valores creditados na conta corrente do Autor.

Com efeito, a norma legal preconizada nos
artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003
, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito,
in verbis:

“
Art. 1º
Os empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
º
5.452, de 1º de maio de 1943
, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

(...)

Art. 6
o

Os titulares de benefícios de aposentadoria
e
pensão do Regime Geral de Previdência Social

poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
." (Redação vigente em 2019)

O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da
Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008
, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber:
(I)
limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas;
(II)
formalidades específicas para concessão desses empréstimos;
(III)
observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário;
(IV)
firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas,
in litteris:

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008

Art. 1º
O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito ,concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. (...)

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

II -
mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 1º
Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -

até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito
.

(...)

§ 7º

A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá procedê-lo imediatamente
, devendo enviar o comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - RMC, à Dataprev, no prazo máximo de cinco dias úteis da data da liquidação do saldo devedor.

(...)

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Art. 13
.
Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I -

o número de prestações não poderá exceder

a sessenta

parcelas mensais e sucessivas
;

II -

a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

III -
é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas; e

IV -
é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

DO CARTÃO DE CRÉDITO

Art. 15.

Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito
, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I -
a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;

II -
a instituição financeira poderá cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes.

Parágrafo único.
O valor previsto no inciso II do caput poderá ser atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do ano anterior.

Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...)

II -
o limite da reserva de margem consignável para o pagamento de despesas contraídas utilizando cartão de crédito e para uso com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito é de um, vírgula quarenta (1,40) vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário;

III -
a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo
;”

(...)

Art. 21.

A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC)
, observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como
dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações
:

I -
valor total com e sem juros
;

II -

taxa efetiva mensal e anual de juros
;

III -

todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado
;

IV -

valor, número e periodicidade das prestações
;

V -

soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito
; e

VI -

data do início e fim do desconto
.

VII -
valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede
. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII -

o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone
.

Art. 21-A
Sem prejuízo das informações do art. 21
,
nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e:

I -
expressão "
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", inserida na parte superior do documento e com fonte em tamanho quatorze;

II -
abaixo da expressão referida no inciso I do caput, em fonte com tamanho onze, o texto: "
Em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 106890-28.2015.4.01.3700, 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA, proposta pela Defensoria Pública da União
";

III -
nome completo, CPF e número do beneficio do cliente;

IV -
logomarca da instituição financeira;

V -
imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa;

VI -
necessariamente como última informação do documento, espaço para preenchimento de local, data e assinatura do cliente;

VII -
as seguintes inscrições, todas registradas em fonte com tamanho doze e na ordem aqui apresentada:

a)
"Contratei um Cartão de Crédito Consignado";

b)
"Fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão";

c)
"A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/beneficio) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo (nome da instituição financeira), já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura";

d)
"Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores";

e)
"Estou ciente de que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional";

f)
"
Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até (número de meses), contados a partir da data do primeiro desconto em folha, desde que
:

1.

eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização
;

2.
não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão
;

3.

os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção até o total da dívida
;

4.

eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura
; e

5.

não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios
";

g)
"Para tirar dúvidas acerca do contrato ora firmado, inclusive sobre informações presentes neste Termo de Consentimento, o cliente poderá entrar em contato gratuitamente com o (nome da instituição financeira) através do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (identificar número telefônico) e de sua Ouvidoria (identificar número telefônico)"".

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III -
acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade das prestações;

V -
soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1°
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Na hipótese, verifico que a despeito de constar assinatura similar à da parte autora aposta no “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTO”,
bem como sua digital, por ser pessoa declarada semi-analfaneta, o certo é que o Autor a questiona, porquanto afirma que foi ludibriado ao procurar o Requerido em busca de um empréstimo consignado tradicional, e que, se soubesse que se tratava de um “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”, não teria firmado o contrato, objeto dos autos, o que, a rigor, enseja a aplicação da norma legal preconizada no artigo 408, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 428.
Cessa a fé do documento particular quando:

I -
for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;”

Frente ao delineado quadro, importa assentar que “
nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes
” (
TJES
- AC: 00273895920188080024, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

In casu,
observa-se que, a despeito de o Recorrente haver firmado a contratação do cartão de crédito consignado, consoante se extrai do Contrato de ID 4799386,

o mesmo afirma que objetivava realizar, em verdade, a contratação de empréstimo consignado, tendo sido, inclusive, induzido a erro, pois houve a libera
ção de quantia contratada ao Recorrente por meio de transferência bancária (ID 4799387), e não através de um cartão de crédito.

Note-se, por oportuno e relevante, ainda que pudesse vir a ser considerada, presumidamente, válida a documentação alusiva à referida contratação do “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”, subsistiria patente a invalidade da Avença, porquanto o Recorrente o CET (Custo Efetivo Total) da operação foi fixado em 3,99% a.m, excedendo os três inteiros por cento (3%) ao mês estabelecido no artigo

16, III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008
.

Além disso, o
contrato anexado ao processo contém outras inadequações em relação ao estabelecido por Lei
, tais como a ausência do CPF do Contratante (artigo 21-A, I), de
“imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa”
(artigo 21-A, V), das inscrições necessárias para sua validade que contenham os termos do contrato (artigo 21-A, VII).

A mencionada
Instrução é expressa
ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a
“
data do início e fim do desconto
”,

o que
não
foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”
, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

Verificou-se, ainda, que a
Instrução nº 28/2008
também é clara ao fixar que o
Contrato firmado deverá “
ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado
, e conterá, necessariament
e: (...)”,
não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer
Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

A
Instrução Normativa do INSS nº 28/2008
determina, além das obrigações já mencionadas,
a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação:
"declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores
",
informação que também não consta do Contrato dos autos.

Ademais,
causa espécie
que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”,
com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”
, o que, a meu sentir, evidencia que não houve a contratação do empréstimo em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

Por derradeiro, certo é que o valor de R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais), resultado da diferença entre o valor efetivamente pago para o valor devido depois da conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, deverá ser restituído pelo Banco Recorrente.

No que concerne à reparação por
dano moral
, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
nota-se que o
Recorrido
trata-se de
pessoa de idosa, com 77 (setenta e sete) anos, percebendo aposentadoria de 1 (um) salário mínimo
, de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório
, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), o que se demonstra razoável, inclusive, face a arbitramentos empreendidos por este Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.

2.
Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.

3.
Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.

4.
Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo , o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria.
Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)”

Por fim, em relação à alegação de que

as
astreintes
fixadas são exorbitantes
,
a mesma não merece prosperar, tendo em vista que a suspensão das cobranças determinadas pelo Magistrado
a quo
podem ser realizadas a qualquer tempo, com a respectiva comprovação pelo Banco Recorrente no sentido de que já procedeu com a referida suspensão, sendo certo, por outro lado, que os contínuos descontos realizados podem causar grave risco ao Recorrido, motivo pelo qual imperiosa a manutenção da multa em caso de descumprimento da Sentença.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo incólume a Sentença combatida, deixando de majorar honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.